Tribunal: TJDFT
Processo: 0735814-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. AÇÕES DISTINTAS. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. REQUISITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE LIAME ENTRE AS CONDUTAS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 71 do CP e na linha de interpretação jurisprudencial, o crime continuado está subordinado aos seguintes elementos: a realização de duas ou mais ações; a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie; a existência de condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras; e um liame objetivo entre essas várias condições semelhantes, de modo que objetivamente os crimes possam ser vistos como uma continuidade e a unidade de desígnios (HC 110002, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-250 Divulg. 18-12-2014 Public. 19-12-2014).
2. Na hipótese dos autos, não se verifica a unidade de desígnios entre os crimes praticados pelo agravante, pois, as condutas ilícitas não integraram um dolo único. Outrossim, ausente a demonstração de que o agravante se aproveitara das mesmas oportunidades.
3. Evidenciado que o recorrente cometeu ações delituosas distintas e reiteradas, não há como aplicar a regra do crime continuado.
4. Recurso conhecido e desprovido.